Tribunal: TJSP
Processo: 0005974-37.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento de remição da pena pelo estudo – Aprovação parcial no "ENCCEJA" – Artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal e Resolução no 391/2021 do CNJ – Reprovação em uma das cinco áreas do conhecimento avaliadas no exame – Desempenho insuficiente à benesse – Inteligência da Portaria no 147/2008 do INEP – Por maioria de votos, recurso de agravo em execução

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento de remição da pena pelo estudo – Aprovação parcial no "ENCCEJA" – Artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal e Resolução no 391/2021 do CNJ – Reprovação em uma das cinco áreas do conhecimento avaliadas no exame – Desempenho insuficiente à benesse – Inteligência da Portaria no 147/2008 do INEP – Por maioria de votos, recurso de agravo em execução desprovido, vencido o Relator Sorteado que dava provimento ao recurso e declara seu voto.